Tribunal: CARF
Processo: 10245.000740/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10245.000740/2009-73
ACÓRDÃO
9101-007.303 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
URBAN DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA.
INCIDÊNCIA
EXCLUSIVA
NA
FONTE.
PRESUNÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA DO PAGAMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Não se conhece de recurso especial quando o paradigma apresentado não
se presta a demonstrar a divergência fático-jurídica na interpretação da
legislação tributária em relação à decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.303 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.000740/2009-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) (fls.1.505/1.514) em face do Acórdão no 1301-006.008, sessão de 20 de setembro
de 2022, através do qual foi dado provimento ao Recurso Voluntário, por voto de qualidade na
vigência do art. 19-E, da Lei no 10.522/22.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em não tendo restado caracterizado prejuízo ao sujeito passivo, violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa e/ou a ocorrência de quaisquer das
hipóteses constantes do art. 59 do Decreto no. 70.235, de 1972, de se descartar a
ocorrência da nulidade arguída.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA Considera-se que a
matéria encontra-se devidamente impugnada, se a infração estiver em debate.
Novos argumentos introduzidos em Recurso não devem ser ignorados pelo
julgador, sob pena de engessar a dialética processual.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITAS FINANCEIRAS. JUROS ATIVOS Na forma do
arcabouço legal aplicável, correta a adição ao lucro presumido das receitas
financeiras (juros ativos) para efeito de tributação.
LANÇAMENTO IRRF.
A exigência fiscal do imposto de renda na fonte com fundamento no art. 61, da Lei
no 8.981/95.
No caso em tela, entendeu a fiscalização, quanto a prova de pagamento, que tal
prova seria extraída da escrituração da Contribuinte, especificamente da conta
contábil “caixa”, onde se verificou em diferença de montantes, em que havia um
valor declarado e outro informado; a diferença foi considerada um pagamento
sem causa, ante a falta de comprovação de seu destino.
Ao agir assim, a autoridade fiscal acabou, de uma só vez, presumir não só a
ocorrência do fato gerador, mas também a data de sua ocorrência, elegendo o
último dia do período, como sendo a data efetiva do presumido pagamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) Quanto à nulidade arguída: Por
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade; b) Quanto ao
conhecimento: Por maioria de votos, conhecer integralmente do Recurso
Voluntário, vencidos os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior (Relator),
Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto Malheiros, que conheciam
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.303 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.000740/2009-73
3
parcialmente do Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator. Designado
para redigir o Voto Vencedor o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza; c)
Quanto ao mérito: por determinação do art. 19-E da Lei no. 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Heitor de Souza
Lima Junior (Relator), Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa
e Rafael Taranto Malheiros, que negavam provimento ao Recurso Voluntário.
Designado para redigir o Voto Vencedor o Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza.

A PGFN interpôs o Recurso Especial insurgindo-se quanto a existência de dissídio
jurisprudencial em relação à seguinte matéria, cujo Despacho de Admissibilidade (fls. 1.518/1.524
) admitiu a existência da necessidade de uniformização, juntamente com o Acórdão Paradigma
abaixo:
Matéria
Acórdão Paradigma
Desnecessidade de comprovação de pagamento, para efeito de
caracterização da hipótese de tributação prevista no art. 61 da Lei no
8.981, de 1995 , no caso de redução não esclarecida do saldo da conta
contábil caixa
9202-003.680
Instado a se manifestar, o Sujeito Passivo ofereceu contrarrazões (fls.1.532/1.543),
não se insurgindo contra o conhecimento, mas apenas no mérito, alegando basicamente os
mesmos argumentos do recurso voluntário, a saber: i) “Nunca houve um pagamento, cuja
operação foi colocada sob suspeita pela autoridade administrativa”; ii) que o “Fato gerador do
IRRF é o pagamento sem justificativa para a operação”;iii) “se nunca foi constatada a ocorrência
de um pagamento a terceiros ou sócios, acionistas ou titular da autora, sem a respectiva
comprovação da causa, o IRRF não pode ser cobrado, com fundamento no art. 61, § 1.o da Lei n.o
8.981/95”; iv) há jurisprudência a corroborar essa ordem de ideias (exemplos: PAF no
10245.003680/2008-60, PAF n.o 10245.004512/2008-91 e PAF no 10245.003822/2008-99)
É o relatório naquilo que entendo essencial.

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade do Recurso Especial foi atestada quando do exame de
admissibilidade monocrático, tendo sido o mesmo considerado tempestivo.

Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.303 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.000740/2009-73
4
CONHECIMENTO
O Despacho de Admissibilidade (fls. 1.518/1.524 ) entendeu a existência de dissídio
jurisprudencial a ser uniformizado, a partir a da análise do seguinte excerto do Acórdão Recorrido:
Pois bem. O Colegiado a quo entendeu que, “no campo da aplicação do art. 61 da
Lei no 8.981/95 não há espaço para o uso da presunção simples, feita pelo fisco,
de que a diferença entre o valor contábil escriturado na conta Caixa em
determinada data, e o montante do saldo em espécie, fisicamente verificado em
outra data, constitui prova de pagamento efetuado.” Por esse motivo, entendeu
que haveria apenas indícios da ocorrência do pagamento
Neste ponto, convém transcrever o voto condutor do acórdão recorrido:
“No caso em tela, entendeu a fiscalização, quanto a prova de pagamento, que
tal prova era extraída da escrituração da Contribuinte, especificamente da conta
contábil “caixa”, onde se verificou em diferença de montantes, em que havia um
valor declarado de R$ 1.104.680,39 e aquele informado pela Recorrente em
31/07/2007 de R$ 20.858,19. Assim, efetuou-se o lançamento do IRRF na medida
que a diferença de R$ 1.083.822,20 foi considerada um pagamento sem causa,
ante a falta de comprovação de seu destino. (...)
Ao agir assim, a autoridade fiscal acabou, de uma só vez, por presumir não só a
ocorrência do fato gerador (no caso, o pagamento considerado sem causa), mas
também a data de sua ocorrência, elegendo o último dia do período, qual seja
31/07/2007, como sendo a data efetiva do presumido pagamento (que poderia ter
se dado, em tese, em qualquer data entre 01/01/2006 e 31/07/2007, inclusive de
forma parcelada).
Ora, consoante o disposto no caput e no §1o acima transcrito, a efetuação do
pagamento é pressuposto material para a ocorrência da incidência do imposto de
renda exclusivamente na fonte. O §2o reforça essa assertiva, ao determinar que a
incidência do imposto ocorre no dia do pagamento, seja este “sem causa” ou “a
beneficiário não identificado”.
Portanto, para aplicação desse dispositivo, o primeiro pressuposto é que não
pode haver dúvida quanto à efetividade do pagamento (saída de numerário da
empresa), cujo ônus da prova é do fisco, que deve, portanto, individualizar com
a clareza os valores e as datas em que estes ocorreram.
Compreendo inexistir qualquer certeza, nem com relação à efetiva ocorrência do
pagamento ou entrega de recursos a terceiros, nem com relação ao seu valor e
momento da suposta ocorrência. No campo da aplicação do art 61 da Lei no
8.981/95 não há espaço para o uso da presunção simples, feita pelo fisco, de que
a diferença entre o valor contábil escriturado na conta Caixa em determinada
data, e o montante do saldo em espécie, fisicamente verificado em outra data,
constitui prova de pagamento efetuado.
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.303 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.000740/2009-73
5
Por conseguinte, em face dos frágeis indícios da ocorrência do próprio
pagamento, aliado à eleição discricionária da data de ocorrência do fato
gerador, não há como se considerar satisfeitos os requisitos do art. 61 da Lei no
8.981/95 para exigência de IRRF sobre essa parcela específica de R$
1.083.822,20.
Nestes termos, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
cancelar a infração em tela.”
Já em relação ao Acórdão Paradigma, extraiu deste o seguinte excerto (grifos e
negritos no original):
Acórdão no 9202-003.680 – 2a Turma CSRF
“(...)
A discussão cinge-se à possibilidade de aplicação da presunção estabelecida no
§1o. do art. 61 da Lei no. 8.981, de 1995, matriz legal do art. 674, §1o. do RIR/99,
quando não se possui nos autos informação acerca dos pagamentos efetuados.
A existência do pagamento é afirmada - inicialmente - pelo próprio autuado, em
seus registros contábeis. Portanto, não há aqui que se falar em necessidade de a
fiscalização provar a existência do pagamento.
Cediço, a propósito, em meu entendimento que o dispositivo em questão
estabelece a prerrogativa da autoridade fiscal perquirir, através de intimações (a
exemplo da aquela realizada às e-fls. 98 e 99), a causa de pagamentos efetuados
pelo contribuinte, sendo nesta hipótese ônus do contribuinte produzir
documentação hábil e idônea que comprove a(s) causa(s) de eventuais saídas de
caixa registradas nos livros Diário e Razão (sendo tais registros, em meu
entendimento, prova suficiente da realização de pagamentos pela Pessoa
Jurídica intimada), salvo comprovação de equívoco em seus registros a ser feita
pelo interessado.
Assim, uma vez não tendo sido carreadas aos autos pela autuada qualquer
comprovação acerca da causa de tais operações de saída de caixa (nem mesmo
indiciária, como bem observado pelo vergastado), certo é que poderia a
autoridade fiscal se utilizar, como fez, da presunção constante do referido §1o
.do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Despicienda, nesta hipótese, a busca de novas informações por parte daquela
autoridade lançadora, uma vez que, repita-se, o dispositivo, em meu
entendimento, estabelece para a autuada o ônus de prova quanto à causa das
operações, uma vez que esta tenha sido regularmente intimada.
Assim, escorreito o procedimento da autoridade fiscal quando do lançamento,
bem como o posicionamento do recorrido.
(...)”
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.303 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.000740/2009-73
6
E, com relação à matéria da prova, destacou-se no Despacho de Admissibilidade
(grifos e negritos no original):
AMBOS os acórdãos confrontados tratam de exigência fiscal do imposto de renda
na fonte, com fundamento no art. 61, da Lei no 8.981/95.
Quanto à prova de pagamento, entendeu o paradigma que tal prova seria extraída
da escrituração da Contribuinte, especificamente da conta contábil “caixa”, onde
se verificou em diferença de montantes, em que havia um valor declarado e outro
informado; a diferença foi considerada um pagamento sem causa, ante a falta de
comprovação de seu destino. Com efeito, o acórdão paradigma entendeu que,
uma vez regularmente intimada, se a contribuinte não se desincumbe do ônus de
comprovar as alegadas saídas que justificariam/infirmariam a redução da conta
caixa objeto de tributação, é de se manter o lançamento.
Já o acórdão recorrido, em sentido contrário, entendeu que “para aplicação
desse dispositivo, o primeiro pressuposto é que não pode haver dúvida quanto à
efetividade do pagamento (saída de numerário da empresa), cujo ônus da prova
é do fisco, que deve, portanto, individualizar com a clareza os valores e as datas
em que estes ocorreram.” Compreendeu “inexistir qualquer certeza, nem com
relação à efetiva ocorrência do pagamento ou entrega de recursos a terceiros,
nem com relação ao seu valor e momento da suposta ocorrência.” Afirmou que
“no campo da aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/95 não há espaço para o uso da
presunção simples, feita pelo fisco, de que a diferença entre o valor contábil
escriturado na conta Caixa em determinada data, e o montante do saldo em
espécie, fisicamente verificado em outra data, constitui prova de pagamento
efetuado.”
Verifica-se, portanto, divergência na interpretação da legislação tributária, em
especial, o art. 61 da Lei no 8.981/95, nomeadamente quanto à prova do
pagamento e ao ônus da prova em tais situações.
(...)
No caso analisado pelo Colegiado recorrido, a Autoridade Fiscal encontrou um
cenário de ausência de escrituração contábil a partir do ano de 2006, e
comparando o último saldo registrado na Conta Caixa em 31/12/2005 (R$
1.104.680,39) com o saldo em espécie encontrado no curso do procedimento
fiscal em 31/07/2007 (R$ 20.858,19), intimou a Contribuinte a identificar
beneficiários e a causa das operações que explicassem a diferença não
contabilizada no período, que alcançou o montante de R$ 1.083.822,20. Como
não foram apresentados documentos hábeis e idôneos que explicassem a
diferença não contabilizada, a Autoridade Fiscal formalizou a exigência combatida
neste processo a título de IRRF, sob o fundamento de que o valor não
comprovado caracteriza pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado,
ocorrido em 31/07/2007. Nesse sentido é esclarecedor o seguinte excerto do voto
vencedor do Acórdão recorrido:
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.303 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.000740/2009-73
7
No caso em tela, entendeu a fiscalização, quanto a prova de
pagamento, que tal prova era extraída da escrituração da
Contribuinte, especificamente da conta contábil “caixa”, onde se
verificou em diferença de montantes, em que havia um valor
declarado de R$ 1.104.680,39 e aquele informado pela Recorrente
em 31/07/2007 de R$ 20.858,19. Assim, efetuou-se o lançamento
do IRRF na medida que a diferença de R$ 1.083.822,20 foi
considerada um pagamento sem causa, ante a falta de
comprovação de seu destino.
Veja-se excerto do TVF a esse respeito (e-fls. 176):
[...]
Pelo conjunto indissociável dos fatos relatados, concluímos que a
saída do Caixa no valor de R$1.083.822,20, diferença entre o valor
de R$1.104.680,39, registrado no Caixa em 31/12/2005, e a quantia
informada pelo contribuinte como existente no caixa em
31/07/2007, de R$20.858,19, teve destinação diversa, uma vez que
não houve a comprovação da saída destes valores, resultando em
pagamento sem causa, ou por operação não comprovada, com
apuração de ofício do IRRF em 31/07/2007.
No entanto, sob esse cenário fático, prevaleceu no Acórdão recorrido o
entendimento de que “a efetuação do pagamento é pressuposto material para a
ocorrência da incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte”, e que ao
apresentar os motivos para a autuação “a autoridade fiscal acabou, de uma só
vez, por presumir não só a ocorrência do fato gerador (no caso, o pagamento
considerado sem causa), mas também a data de sua ocorrência, elegendo o
último dia do período, qual seja 31/07/2007”.
(....)
Aqui é oportuno esclarecer que, por meio do paradigma apontado pela
Recorrente (Acórdão no 9202-003.680), a 2a Turma da CSRF negou provimento ao
recurso especial interposto no processo no 10245.003783/2008-20, por meio do
qual o sujeito passivo pleiteava a reforma do Acórdão no 2102-002.078 que negou
provimento ao seu recurso voluntário. Naquele caso, da mesma forma que no
caso apreciado pelo Colegiado recorrido no presente processo, havia exigência
lavrada a título de IRRF em razão da constatação de redução não explicada no
saldo da Conta Caixa contábil. Inclusive, no termo de verificação fiscal elaborado
no processo no 10245.003783/2008-20, a semelhança fática com o presente caso
é evidenciada por meio do seguinte parágrafo, reproduzido no voto condutor do
Acórdão no 2102-002.078

Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.303 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.000740/2009-73
8
Diferente da conclusão do Despacho de Admissibilidade, o Acórdão Paradigma
oferecido não é apto a formar o dissenso jurisprudencial. Explico.
Nesse Acórdão, aquele Colegiado teve em conta o fato de que havia prova da
existência de pagamento. Este elemento diferenciador encontra-se em um dos primeiros
parágrafos que inaugura o voto condutor do Acórdão Paradigma. Vejamos:
A existência do pagamento é afirmada - inicialmente - pelo próprio autuado, em
seus registros contábeis. Portanto, não há aqui que se falar em necessidade de a
fiscalização provar a existência do pagamento.
A partir desse fato, entendeu-se que a autoridade buscou, através dos mecanismos
de praxe, a causa de tais pagamentos (a partir dos registros contábeis considerados suficientes). In
verbis:
Cediço, a propósito, em meu entendimento que o dispositivo em questão
estabelece a prerrogativa da autoridade fiscal perquirir, através de intimações (a
exemplo da aquela realizada às e-fls. 98 e 99), a causa de pagamentos efetuados
pelo contribuinte, sendo nesta hipótese ônus do contribuinte produzir
documentação hábil e idônea que comprove a(s)
causa(s) de eventuais saídas de caixa registradas nos livros Diário e Razão (sendo
tais registros, em meu entendimento, prova suficiente da realização de
pagamentos pela Pessoa Jurídica intimada), salvo comprovação de equívoco em
seus registros - a ser feita pelo interessado.
Ou seja, fatos totalmente diversos do que se observou no Acórdão Recorrido, de
onde se presumiu a existência de pagamentos pela simples diferença de saldos ao final de
determinado período. Reprise-se excerto do Acórdão Recorrido, nesse sentido:
“No caso em tela, entendeu a fiscalização, quanto a prova de pagamento, que
tal prova era extraída da escrituração da Contribuinte, especificamente da conta
contábil “caixa”, onde se verificou em diferença de montantes, em que havia um
valor declarado de R$ 1.104.680,39 e aquele informado pela Recorrente em
31/07/2007 de R$ 20.858,19. Assim, efetuou-se o lançamento do IRRF na medida
que a diferença de R$ 1.083.822,20 foi considerada um pagamento sem causa,
ante a falta de comprovação de seu destino. (...)
Ao agir assim, a autoridade fiscal acabou, de uma só vez, por presumir não só a
ocorrência do fato gerador (no caso, o pagamento considerado sem causa), mas
também a data de sua ocorrência, elegendo o último dia do período, qual seja
31/07/2007, como sendo a data efetiva do presumido pagamento (que poderia ter
se dado, em tese, em qualquer data entre 01/01/2006 e 31/07/2007, inclusive de
forma parcelada). (grifamos)
Assim, não há como como se afirmar que o Acórdão Paradigma reformaria o
Acórdão Recorrido, tendo em conta que a forma pela qual se “presumiu” a existência de
pagamento sem causa foi diferente em cada um dos casos comparados. No Acórdão Paradigma,
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.303 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10245.000740/2009-73
9
partiu-se de cada um dos pagamentos, cuja afirmação foi obtida a partir do registro contábil. No
Acórdão Recorrido, entretanto, houve uma opção por presumir por diferença de saldo em
determinado (na verdade indeterminado) período do ano-calendário.
Portanto, não se pode conhecer do Recurso quando o caso do Acórdão Paradigma
apresentado não se presta a demonstrar a divergência fático-jurídica em relação Acórdão
Recorrido.

CONCLUSÃO
Em razão de todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da
PGFN.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1562
DF CARF MF
Original